Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-39.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600307-39.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600307-39.2024.6.16.0088,
que julgo improcedentes os pedidos formulados nesta Representação Eleitoral por Partido Liberal
em face de Wellington José de Souza Junior, afastando a tese de propaganda eleitoral antecipada
ilícita, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 36-A da Lei
9.504/2019. (Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Partido Liberal com
fulcro no Art. 3º-A, parágrafo único, da Resolução 23.610/2019, em face de Wellington José de
Souza Junior. Alegou-se que, o representado é pré-candidato ao cargo de Vereador na cidade de
Cianorte-PR, devidamente escolhido em convenção realizada em 27/07/2024. O representado, em
data de 25/07/2024, postou em suas redes sociais (instagram), vídeo com pedido de voto
extemporâneo, com os seguintes dizeres: "Olha! Ta bonito. Hein. Estou aqui na rua Capixingui com
a rua Timbiras, aqui no nosso Cianortinho, meu Cianortinho, moro nessa rua, e ta muito bacana, a
iluminação de led chegou por aqui, como você pode ver, rua toda iluminada aqui na Capixingui, rua
toda iluminada aqui na Timbiras, pro meu lado esquerdo, pro meu lado direito, e eu quero ressaltar
pra vocês, tá vendo ali do outro lado do campo ainda ta as iluminarias amarelas né? Porém o
trabalho continua e vai ser tudo de led por aqui também é o Cianorte iluminada. Quero aqui deixar
meu grande abraço ao Roberto Pazinato, secretário de obras do nosso município, a nossa
prefeitura de Cianorte, pelo belíssimo trabalho que ta fazendo, não só em todas lâmpadas de led
que estão sendo encontradas em todo nosso município, mas também com a renovação da
sinalização viária, isso é muito importante, isso é ter atitude, é Cianorte crescendo cada vez mais.
Vem com a gente. Tamo junto. Cianorte ficando lindo tudo maravilhoso valeu." Alegou-se também
que, com a reforma eleitoral, que oficializou a pré-campanha, vários atos passaram a ser
permitidos, proibindo-se, apenas o pedido explícito de voto. O vídeo feito pelo representado no
mês de julho se enquadra como propaganda antecipada. O representado utilizou de vídeo com
pedido de voto extemporâneo, para alardear sua condição de pré-candidato de forma explícita,
arregimentando eleitores para campanha.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS (ADVOGADO)

WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959530
01/09/2024
20:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.849

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600307-39.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ HUMBERTO LUQUETTI DIAS - OAB/PR78801
RECORRIDO: WELLINGTON JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a . R E C U R S O E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA. POSTAGEM EM
REDES SOCIAIS. EXPRESSÕES "VEM
COM A GENTE" E "TAMO JUNTO".
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
D E V O T O . C O N H E C I M E N T O E
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
pelo Partido Liberal contra sentença que
julgou improcedente representação eleitoral
por propaganda eleitoral extemporânea
supostamente veiculada em redes sociais.
1.2. A sentença recorrida entendeu que as
expressões utilizadas pelo representado em
vídeo postado no Instagram não
configuraram pedido explícito de voto,
estando de acordo com o artigo 36-A da Lei
nº 9.504/97.
1.3. O recorrente alega que as expressões
"Vem com a gente" e "Tamo junto"
caracterizam propaganda eleitoral
extemporânea por possuírem caráter
eleitoral implícito.
Num. 43959530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

G
G
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Verificar se as expressões "Vem com a
gente" e "Tamo junto", empregadas em
contexto de promoção da administração
municipal, configuram propaganda eleitoral
extemporânea nos termos da legislação
eleitoral vigente.
2.2. Analisar se houve pedido explícito ou
implícito de voto na publicação, conforme
disciplinado pelo artigo 36-A da Lei nº
9.504/97 e Resolução TSE nº 23.610/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral prevê que não
configura propaganda eleitoral antecipada a
menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos, desde que não haja pedido
explícito de voto (art. 36-A, Lei nº 9.504/97).
3.2. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu artigo 3º-A, parágrafo único, define que
o pedido explícito de voto pode ser inferido
de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.
3.3. A análise das expressões utilizadas na
publicação ("Vem com a gente", "Tamo
junto") indica que se tratam de
manifestações de apoio político, sem
configurar pedido explícito de voto.
3.4. A jurisprudência do TSE tem
consolidado o entendimento de que, na
ausência de um pedido explícito de voto ou
utilização de meios proscritos, não se
configura propaganda eleitoral antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Diante do exposto, o recurso é
CONHECIDO e, no mérito, NEGADO
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a representação.
4.2. Tese fixada: A utilização de expressões
genéricas de apoio político em redes
sociais, como "Vem com a gente" e "Tamo
junto", não configura pedido explícito de
voto, não caracterizando propaganda
eleitoral extemporânea.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 36-A

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A, parágrafo único

Num. 43959530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

G
Jurisprudência relevante citada

TSE, Recurso na Representação nº 060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Liberal de
Cianorte em face de Wellington José de Souza Júnior, sob a alegação de propaganda
eleitoral antecipada (id. 43945305).

Por sentença (id. 43945327), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 15355366), aduzindo, em
síntese, que o vídeo publicado pelo representado em suas redes sociais, contendo
expressões como "Vem com a gente" e "Tamo junto", caracteriza propaganda eleitoral
extemporânea, por configurarem "palavras mágicas" que, ainda que não constituam
pedido explícito de voto, possuem caráter eleitoral implícito. Argumenta, ainda, que o uso
das redes sociais para essa finalidade não exclui a ilicitude da propaganda, conforme a
jurisprudência do TSE.

Contrarrazões (id. 43945390), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 43948034).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a
sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 20/08/2024, e as razões foram
Num. 43959530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

protocoladas na mesma data (id. 43945384).

Da mesma forma, conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi
intimado para apresentação de contrarrazões por meio do mural eletrônico de 20/08/2024,
tendo as apresentado em 21/08/2024 (id. 43945390), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Em uma análise detalhada das provas apresentadas, não houve propaganda
antecipada ilícita, mas sim lícita.
Diz a Resolução 23.610/19, artigo 3º, e também o art. 36-A da Lei 9.504/97:
(...)
Adentrando agora na tese de inexistência de pedido explícito de voto, trouxe
o representante o seguinte trecho extraído do vídeo o qual se insurge
(122762794 ):
Olha! Ta bonito. Hein. Estou aqui na rua Capixingui com a rua Timbiras, aqui
no nosso Cianortinho, meu Cianortinho, moro nessa rua, e ta muito bacana, a
iluminação de led chegou por aqui, como você pode ver, rua toda iluminada
aqui na Capixingui, rua toda iluminada aqui na Timbiras, pro meu lado
esquerdo, pro meu lado direito, e eu quero ressaltar pra vocês, tá vendo ali do
outro lado do campo ainda ta as iluminarias amarelas né? Porém o trabalho
continua e vai ser tudo de led por aqui também é o Cianorte iluminada. Quero
aqui deixar meu grande abraço ao Roberto Pazinato, secretário de obras do
nosso município, a nossa prefeitura de Cianorte, pelo belíssimo trabalho que
ta fazendo, não só em todas lâmpadas de led que estão sendo encontradas
em todo nosso município, mas também com a renovação da sinalização
viária, isso é muito importante, isso é ter atitude, é Cianorte crescendo cada
vez mais. VEM COM A GENTE. TAMO JUNTO. Cianorte ficando lindo tudo
maravilhoso valeu.
No texto acima transcrito não houve pedido explícito de voto, mas tão-
somente apoio do representado à atual gestão, bem como promoção pessoal
do pré-candidato que demonstrou buscar saber sobre as melhorias
implantadas na cidade, não havendo qualquer desvio de finalidade do artigo
36-A da LE.
O escoliasta RODRIGO LÓPEZ ZILIO ressalta o fundamento dessas
excludentes de propaganda eleitoral antecipada lícita afirmando que:
“Essa tendência liberalizante adotada pelo legislador deve alavancar um
Num. 43959530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

leque extramente largo de condutas de promoção pessoal, referências
elogiosas a pré-candidatos e anúncio de candidaturas futuras antes do início
do período eleitoral, o que torna necessário uma atenção especial para a
forma de custeio dessas formas de comunicação – seja para assegurar uma
necessária transparência dos financiadores dessas pretensas candidaturas,
seja para averiguar eventual possibilidade de abuso de poder econômico.
Em suma, a Lei nº 13.165/2015 elevou a um status legal os denominados
atos de pré-campanha, que podem ser compreendidos como manifestações
que ocorrem ainda antes do período do registro das candidaturas e das
convenções partidárias e que têm o objetivo de levar ao conhecimento geral
uma futura candidatura, pela divulgação das qualidades e propostas dos
pretensos concorrentes a mandato eletivo” (pág. 439).
Assim, o TSE buscando requisitos mais objetivos para enquadrar a
propaganda eleitoral aduziu:
“O entendimento desta Corte é de que, ‘ante a ausência de: (i) pedido
explícito de votos; (ii) utilização de meios proscritos; e (iii) mácula ao princípio
da igualdade de oportunidades, não se verifica a configuração de propaganda
eleitoral antecipada nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997” (AI
0600805-86, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 10.5.2021).
Conclui-se então que vinculação do vídeo do pré-candidato divulgado através
de instagram e whatsapp, meios não proscritos pela lei eleitoral, não
configuram o pedido explícito de voto, uma vez que houve apenas exaltação
das ações políticas desenvolvidas pela atual gestão e das que se pretende
desenvolver, motivo pelo qual as restrições a tal princípio devem ser vistas
com parcimônia pela Justiça Eleitoral.
Não houve pedido explícito de voto, tampouco “palavras mágicas”, porque os
dizeres aludidos ao contexto do vídeo, demonstram o pré-candidato apoiando
o atual prefeito e exaltando o trabalho da equipe deste.
A título de orientação, seguem julgados:
(...)
Não fosse isso, outro ponto a ser analisado numa propaganda ilícita é se o
meio utilizado é vedado, sendo que a internet não é vedada e tampouco os
aplicativos de mensagens particulares.
A improcedência da pretensão, pois, é de rigor.
D I S P O S I T I V O
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados nesta
Representação Eleitoral por PARTIDO LIBERAL em face de WELLINGTON
JOSE DE SOUZA JUNIOR, afastando a tese de propaganda eleitoral
antecipada ilícita, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 36-A da Lei 9.504/2019.
(...)" (id. 43945327).

Contra tal decisão, o recorrente Partido Liberal de Cianorte alega, em
síntese, que o vídeo publicado pelo representado em suas redes sociais, contendo
expressões como "Vem com a gente" e "Tamo junto" caracteriza propaganda eleitoral
extemporânea, por configurarem "palavras mágicas" que, ainda que não constituam
pedido explícito de voto, possuem caráter eleitoral implícito. Argumenta, ainda, que o uso
das redes sociais para essa finalidade não exclui a ilicitude da propaganda, conforme a
jurisprudência do TSE (id. 43945384).
Num. 43959530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

Em suas contrarrazões (id. 43945390), o recorrido Wellington José de Souza
Júnior alega que o vídeo questionado não configura propaganda eleitoral antecipada,
sustentando que as expressões "Vem com a gente" e "Tamo junto" utilizadas no vídeo
são genéricas e frequentemente usadas em contextos não eleitorais, sem caracterizar um
pedido implícito de voto. Além disso, o vídeo limitou-se a elogiar as ações da
administração municipal, em especial a melhoria da iluminação pública, sem ultrapassar
os limites permitidos pela legislação eleitoral. Destaca que, de acordo com o artigo 36-A
da Lei nº 9.504/97, tais manifestações não configuram propaganda eleitoral antecipada
desde que não haja um pedido explícito de voto, o que não ocorreu no caso.

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrido Wellington
José de Souza Júnior no Instagram (<https://www.instagram.com/almondegadj/>) e
consiste em vídeo (id. 43945307) no qual o recorrido se apresenta e tece elogios à
administração da cidade de Cianorte, solicitando apoio.

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

“Olha! Tá bonito. Hein. Estou aqui na rua Capixingui com a rua Timbiras, aqui
no nosso Cianortinho, meu Cianortinho, moro nessa rua, e tá muito bacana, a
iluminação de led chegou por aqui, como você pode ver, rua toda iluminada
aqui na Capixingui, rua toda iluminada aqui na Timbiras, pro meu lado
esquerdo, pro meu lado direito, e eu quero ressaltar pra vocês, tá vendo ali do
outro lado do campo ainda tá as iluminarias amarelas né? Porém o trabalho
continua e vai ser tudo de led por aqui também, é o Cianorte iluminada.
Quero aqui deixar meu grande abraço ao Roberto Pazinato, secretário de
obras do nosso município, à nossa prefeitura de Cianorte, pelo belíssimo
trabalho que tá fazendo, não só em todas lâmpadas de led que estão sendo
encontradas em todo nosso município, mas também com a renovação da
sinalização viária, isso é muito importante, isso é ter atitude, é Cianorte
crescendo cada vez mais. VEM COM A GENTE. TAMO JUNTO. Cianorte
ficando lindo, tudo maravilhoso, valeu.”(id. 43945307)

Pois bem.

Da análise das publicações realizadas pelo recorrido Wellington resulta que
não está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mero elogio,
promoção e apoio à administração municipal e seu grupo político, bem como solicitação
de apoio.

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
Num. 43959530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi
introduzido no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "(...) o trabalho
continua", "quero aqui deixar meu grande abraço ao Roberto Pazinato, secretário de
obras do nosso município, à nossa prefeitura de Cianorte, pelo belíssimo trabalho que tá
fazendo", "vem com a gente", "tamo junto" , não são aptas a denotar pedido explícito de
voto, mas apenas a manifestação de apoio político.

Num. 43959530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
Num. 43959530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelos recorridos não configura
meio proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
Num. 43959530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrido
Wellington José de Souza Junior os requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica, o recurso não guarda condições mínimas de ser acolhido.

CONCLUSAO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600307-39.2024.6.16.0088 -
Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
PARTIDO LIBERAL -CIANORTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: LUIZ
HUMBERTO LUQUETTI DIAS - PR78801 - RECORRIDO: WELLINGTON JOSE DE SOUZA
JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, VALTER AKIRA
YWAZAKI - PR41792-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709.

DECISÃO
Num. 43959530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2024 20:38:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090120380872300000042912947
Número do documento: 24090120380872300000042912947
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:28:29